Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-56.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009825-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMMER ALECSSANDER GOMES MARQUES - CPF: 044.499.371-12 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), CURY RODER & CIA LTDA - CNPJ: 04.507.512/0001-08 (APELADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. EMISSÃO DE ART. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos d
e
Ação Monitória, que, ao acolher os embargos monitórios, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor alega ter prestado serviços de engenharia civil à empresa ré mediante contrato verbal e com emissão de ART, requerendo o reconhecimento da obrigação e o pagamento da quantia de R$ 16.226,51, acrescida de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prova escrita apresentada — especialmente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida junto ao CREA-MT — é idônea e suficiente para embasar ação monitória destinada à cobrança de valores pela prestação de serviços técnicos de engenharia civil, bem como aferir a existência de vínculo contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo engenheiro autor, mesmo em nome da empresa ré, não constitui prova escrita idônea da obrigação, por tratar-se de documento unilateral, desprovido de qualquer anuência da parte adversa.

4.
A ausência de contrato, proposta comercial, ordem de serviço, e-mails ou qualquer outro documento emitido pela ré enfraquece a tese da existência de vínculo contratual entre as partes.

5.
A prova oral colhida e os áudios anexados aos autos corroboram a versão de que o projeto técnico foi solicitado por terceiro, conhecido como “Cuiabano”, e não pela empresa CURY RODER & CIA LTDA, inviabilizando o reconhecimento de obrigação por parte desta.

6.
A jurisprudência do STJ admite prova escrita sem eficácia de título executivo na ação monitória, mas exige documento hábil a demonstrar a probabilidade do direito alegado, o que não se verifica no presente caso, à luz do conjunto probatório analisado.

7.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, o qual não logrou êxito em demonstrar o vínculo obrigacional com a parte ré.

8.
A tentativa de imputar obrigação com base exclusivamente na emissão unilateral de ART, desacompanhada de prova do aceite ou benefício direto da empresa, não atende aos requisitos legais para a constituição de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), por se tratar de documento unilateral, não constitui, por si só, prova escrita idônea a embasar ação monitória, quando ausente qualquer manifestação de vontade da parte adversa.

Para a configuração de obrigação passível de cobrança por meio de ação monitória, é indispensável a demonstração do vínculo contratual ou de elementos objetivos que evidenciem a prestação de serviço à parte demandada.

A ausência de prova suficiente quanto ao fato constitutivo do direito autoriza a improcedência da ação monitória, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, I, 700 e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1248167/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09.10.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
763885/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.10.2015.

R E L A T Ó R I O

RAC
1009825-56.2023.8.11.0003

WILMMER ALECSSANDER GOMES MARQUES

X
CURY RODER & CIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WILMMER ALECSSANDER GOMES MARQUES, com o fito de reformar a r. sentença (ID 301552885), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1009825-56.2023.8.11.0003, movida em face de CURY RODER & CIA LTDA, acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante narra que prestou serviços técnicos como engenheiro civil à empresa apelada, elaborando projeto para construção de uma ponte de 306,7 metros quadrados, mediante remuneração ajustada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sustenta que a contratação teria se dado diretamente com o representante da empresa, Sr. Marcelo Cury, e que a prova escrita apta à propositura da ação monitória consistiria na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida junto ao CREA-MT, em nome e por solicitação da empresa demandada. Alega, ainda, que o conjunto probatório dos autos, incluindo mensagens e áudios trocados via aplicativo WhatsApp, comprova a ciência e anuência da requerida quanto à elaboração do projeto, sendo, portanto, indevida a desconsideração de tais elementos pela sentença. Assevera que houve
error
in
judicando
, por valoração equivocada da prova, bem como violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Ao final, requer o provimento do recurso, com o julgamento de procedência da ação monitória e condenação da ré ao pagamento do valor atualizado de R$ 16.226,51, além de custas e honorários advocatícios
(ID 301552886).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela parte apelada (ID
301552889
), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a suficiência da prova escrita apresentada para embasar ação monitória fundada na alegada prestação de serviços de engenharia civil e, especialmente, sobre a existência ou não de vínculo contratual entre o autor/apelante e a empresa demandada.

Como relatado, trata-se de ação monitória ajuizada por engenheiro civil que afirma ter elaborado projeto técnico de construção de ponte, com emissão de ART em nome da empresa CURY RODER & CIA LTDA, pleiteando a constituição de título executivo judicial e o pagamento da
quantia de
R$ 16.226,51
.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, acolhendo os embargos monitórios da empresa ré, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da obrigação.

A teor do art. 700 do CPC, a ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que o documento apresentado na inicial não precisa conter a assinatura do devedor ou prova cabal da obrigação, bastando que seja idôneo e permita ao julgador formar juízo de verossimilhança
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOMONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR.DESNECESSIDADE. 1.
Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento

escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da

assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido
”
.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2012)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a
assinatura do devedor
. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 763885 RS 2015/0204907-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2015)

No entanto, no caso concreto, a prova produzida nos autos não se revela suficiente para esse juízo de probabilidade. A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (ID
301552361
), embora emitida em nome da empresa ré, é documento de emissão unilateral pelo engenheiro, sem subscrição ou anuência da suposta contratante. Não há contrato, ordem de serviço, e-mail, proposta comercial, recibo ou qualquer outro elemento objetivo que comprove a origem da obrigação.

Ademais, a prova oral colhida é clara ao afastar a existência de vínculo contratual entre o apelante e a empresa apelada. A testemunha Damião Figueiredo, avô do autor e pessoa envolvida diretamente na obra, afirmou em audiência que o projeto foi solicitado por um terceiro, conhecido como “Cuiabano”, e não pela empresa ré.
Como bem assinalado na sentença, a testemunha Damião, afirmou ainda que “
foi ele quem contratou autor para acompanhar a obra, sendo o responsável pelo pagamento dos salários do demandante no decorrer da construção, fato não refutado pelo autor
”
.

O próprio autor, em áudio juntado aos autos (ID
301552883
), declarou estar no local “a mando do Cuiabano”,
e que ele é “
engenheiro da construtora do Damião
”
o que corrobora a versão de que a prestação de serviços ocorreu por solicitação de terceiros.

Diante disso, não se verifica prova escrita idônea ou conjunto probatório apto a embasar a constituição de título executivo judicial por meio de ação monitória.

Assim, à medida do grau de interesse das partes em comprovar suas alegações, o Código de Processo Civil assim distribuí o ônus probatório: compete ao autor o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas. Essa é a inteligência do artigo 373, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, o sucesso na satisfação do ônus probatório é essencial para o acolhimento ou rejeição da pretensão aduzida
, sendo que,
a
tentativa de imputar obrigação à empresa com base exclusivamente na emissão de ART unilateral, desacompanhada de qualquer aceite formal ou demonstração de benefício direto, não atende aos requisitos legais.

Em consequência, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
,

mantendo-se integralmente a r. sentença
recorrida e, em consequência,
m
ajoro os honorários de sucumbência para 1
2
% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025